Tribunal: TJDFT
Processo: 0733190-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUTORIA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ULTRA-ATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, condenando o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300,00, com pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo; e, (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, inclusive quanto à aplicação da lei penal mais benéfica vigente à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como o laudo de exame de corpo de delito comprova a materialidade do crime, ao descrever múltiplas escoriações e equimoses compatíveis com agressões físicas, a prova é suficiente.
4. A palavra da vítima, quando firme, coerente e verossímil, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, nos quais é comum a ausência de testemunhas presenciais.

5. Se a narrativa da vítima encontra respaldo em outros elementos probatórios constantes dos autos, notadamente na prisão em flagrante do acusado e no depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, ela tem seu valor probante.

6. A alegação de fragilidade probatória não se sustenta diante de um conjunto harmônico e convergente de provas aptas a demonstrar a autoria delitiva.

7. A inexistência de testemunhas oculares não afasta a credibilidade do relato da vítima quando corroborado por prova pericial e demais elementos objetivos.

8. A suposta ingestão de bebida alcoólica e a alegada reciprocidade de xingamentos não afastam a responsabilidade penal nem justificam a prática de agressões físicas.

9. O princípio do in dubio pro reo somente se aplica quando o acervo probatório é insuficiente à formação da convicção do julgador, o que não se verifica no caso concreto.

10. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com a fixação da pena-base no mínimo legal, ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e inexistência de causas de aumento ou diminuição.

11. Aplica-se corretamente a ultra-atividade da lei penal mais benéfica, considerando que, à época dos fatos, a pena cominada ao delito era inferior àquela atualmente prevista.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso não provido.